Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702678-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA - ME, QNL JAPA GAS LTDA, JAPA GAS M NORTE LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de resolução contratual c/c cobrança, obrigação de fazer e reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar a agravada na posse de 3800 vasilhames modelo P13Kg, 20 vasilhames modelo P20Kg e 80 vasilhames modelo P45KG, objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e de Comodato de Equipamentos. As agravantes alegam, em síntese, que: 1) as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de GLP e comodato dos vasilhames em 23/01/2020, a partir de quando deveriam serem entregues os respectivos bens em comodato à ré/agravante; 2) para comprovar a alegada entrega dos vasilhames à ré/agravante, a autora/agravada juntou aceites de notas fiscais (desacompanhadas de seu inteiro teor), além de relações de bens de períodos que não se referem ao contrato sob exame; 3) os aceites das notas fiscais juntadas pela agravada, na verdade, se referem a venda de combustível (GLP), que inevitavelmente vem acondicionado nos respectivos vasilhames, afastando a alegação de que foram entregues em comodato, além do fato de que a agravante comprova que referidos vasilhames foram restituídos à agravada, conforme Notas de Retorno; 4) as relações de documentos juntadas pela agravada se referem ao contrato anteriormente firmado entre as partes (entre 2006 e 2018), que foi encerrado em 03/05/2018, quando, então, as agravantes restituíram os vasilhames que tinham em sua posse; 5) nenhuma comprovação de entrega de vasilhames contemporânea ao contrato assinado em 23/01/2020 foi anexada pela agravada. Requerem a suspensão da decisão agravada. Com razão, inicialmente, as agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Consta da Cláusula 5 – COMODATO/INSPEÇÕES do contrato celebrado entre as partes em 23 de janeiro de 2020 (ID 110194134 do processo originário), in verbis: “5. COMODATO/INSPEÇÕES 5.1. A VENDEDORA comodata às COMPADORAS os equipamentos a seguir descritos, os quais serão encaminhados mediante nota fiscal de remessa de comodato e instalados no endereço indicado neste Instrumento: ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE Vasilhames de P13 3800 Vasilhames de P20 20 Vasilhames de P45 80” Para comprovar a entrega dos vasilhames à ré/agravante, a autora/agravada junta aceites de notas fiscais, que, todavia, se encontram desacompanhadas da descrição dos respectivos produtos (ID 110194140 a 110196296 do processo originário). Por sua vez, as notas fiscais de remessa em comodato juntadas pela autora/agravada se referem a outros períodos contratuais (anos de 2010, 2011, 2014 e 2018 – ID 110196298 a 110196307 do processo originário), não tendo relação com o contrato sob exame. O mesmo se verifica em relação às Declarações de Comodato datadas de 21 de maio de 2009 e 18 de março de 2010 (ID 110196308 do processo originário). Sendo assim, não se encontra devidamente demonstrada, nos termos do contrato, a entrega dos vasilhames em cuja posse a autora/agravada pretender ser reintegrada. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que o cumprimento da liminar de reintegração tem potencial para comprometer suas atividades empresariais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a liminar de reintegração de posse. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator